Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de débito específico e determinar a exclusão da correspondente restrição cadastral, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório. A parte recorrente busca a reforma da sentença quanto à negativa de reparação por danos morais, sob o argumento de que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, não afastado pela existência de anotações anteriores em discussão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrições restritivas anteriores impede a configuração de dano moral decorrente de negativação indevida superveniente; (ii) verificar se a existência de ações judiciais versando sobre as anotações anteriores afasta a aplicação da Súmula 385 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 3.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio dadialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A Súmula 385/STJ estabelece o não cabimento de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando houver anotações preexistentes legítimas, salvo prova de sua irregularidade.
5. A simples propositura de ações judiciais questionando débitos anteriores não elide, por si só, a presunção de legitimidade dessas anotações, especialmente quando não há pronunciamento judicial reconhecendo sua nulidade ou irregularidade. 5. No caso dos autos, foi constatado que dois dos processos indicados pelo apelante como prova de questionamento judicial de outros apontamentos creditícios alegadamente irregulares foram conclusos para sentença em razão de não atendimento a determinações de emenda à inicial.
6. Ausente comprovação de prejuízo concreto à dignidade ou às condições de subsistência, e diante da inexistência de prova de que os descontos realizados tenham causado abalo efetivo, não se configura o dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A existência de anotações restritivas preexistentes e não reconhecidamente irregulares afasta o dever de indenização por inscrição posterior indevida, conforme Súmula 385 do STJ.